Tribunal: TJSP
Processo: 1004698-89.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Sentença que julgou procedente a pretensão inicial para compelir a requerida ao custeio do tratamento da autora em clínica de retaguarda, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Irresignação da operadora de saúde.
1. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Prova

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Sentença que julgou procedente a pretensão inicial para compelir a requerida ao custeio do tratamento da autora em clínica de retaguarda, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Irresignação da operadora de saúde.
1. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Prova documental que demonstra o fato constitutivo do direito da requerente.
2. Direito à saúde assegurado pela Constituição Federal. Aplicação ao caso da legislação consumerista. Inteligência da Súmula no 608 do C. Superior Tribunal de Justiça. Internação em hospital de transição que constitui medida imprescindível para continuidade do tratamento prescrito. Abusividade da negativa. Inteligência da Súmula no 102 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. Configuração de ofensa a bem juridicamente tutelado de caráter extrapatrimonial. Inocorrência de singelo aborrecimento ou dissabor corriqueiro. Dano moral evidenciado. Necessidade de adequação do valor indenizatório arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por força dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Recurso parcialmente provido.